Tribunal: TJDFT
Processo: 0711842-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO. DENÚNCIA RECEBIDA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.
1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admitida quando a punibilidade do fato, tipicidade da conduta ou ausência de indícios mínimos de autoria emergirem de plano, o que não ocorre no presente caso.
2. Ordem denegada.